Tribunal: TJDFT
Processo: 0700699-12.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700699-12.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINEZIA DE OLIVEIRA BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ID 26042903. Intime-se o Distrito Federal com urgência para, no prazo de 24h, informar quanto a disponibilidade de leito de UTI com especialidade coronariana. Asiel Henrique de Sousa Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.